Tribunal: TJPA
Processo: 0819457-18.2023.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0819457-18.2023.8.14.0000

AUTOR: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB PA

AUTORIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PARTIDO POLÍTICO. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOSITURA DE ADI. ROL TAXATIVO DOS LEGITIMADOS. EXCLUSÃO DE DIRETÓRIOS MUNICIPAIS. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Comissão Provisória Municipal de Diretório Municipal de Partido Político contra decisão monocrática que extinguiu ação direta de inconstitucionalidade sem resolução de mérito, sob o fundamento de ilegitimidade ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o Diretório Municipal de Partido Político possui legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade de norma municipal perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 103 da Constituição Federal, a legitimidade para propositura de ações diretas de inconstitucionalidade é restrita a entes e instituições listados taxativamente. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a representação de partido político em sede de controle abstrato de normas é exclusiva dos diretórios nacionais, mesmo para leis de âmbito municipal.

4. A Constituição do Estado do Pará e o art. 177 do Regimento Interno do TJPA não ampliam essa legitimidade para diretórios municipais, exigindo a representação do partido na Assembleia Legislativa, conforme entendimento consolidado pelo STF em casos análogos (ADI 5.697/MT e precedentes).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Diretórios municipais de partidos políticos não possuem legitimidade ativa para propositura de ação direta de inconstitucionalidade, competindo essa prerrogativa ao Diretório Nacional, conforme entendimento do STF e da Constituição Estadual.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 103; CPC, art. 485, VI; CE/PA, art. 162; RITJPA, art. 177.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5.697/MT, Rel. Min. Luiz Fux; ADI 2547 QO, Rel. Min. Celso de Mello.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes do
TRIBUNAL PLENO
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sessão Ordinária do Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 13 de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
interposto por
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA,
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 17446169) de minha relatoria, na qual julguei extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a parte agravante sustenta:

(I) que, embora o art. 162 da Constituição do Estado do Pará não mencione expressamente os diretórios municipais de partidos como legitimados para propositura de ADI, o art. 177, inciso VI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará, ao adotar o princípio da simetria, autoriza expressamente a propositura de ADI por partidos com representação na Câmara Municipal quando a norma impugnada tiver natureza municipal;

(II) que o art. 177, inciso VI, do Regimento Interno do TJ/PA permite aos partidos com representação na respectiva Câmara Municipal o direito de impugnar normas de cunho municipal, bastando, para tanto, a comprovação de representação do partido político na Câmara do Município de Altamira, o que foi devidamente comprovado nos autos;

(III) que o uso do termo "ou" no referido dispositivo regimental confere a opção ao jurisdicionado de ingressar com a ADI por meio do diretório municipal ou estadual, sem exigir a cumulatividade de representação tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Municipal para contestar a constitucionalidade de normas municipais;

(IV) que, por se tratar de norma municipal, a interpretação adotada na decisão agravada é indevida, já que a jurisprudência utilizada como referência não se aplica a casos envolvendo a impugnação de normas municipais por diretórios municipais;

(V) que o entendimento do relator contraria a doutrina e jurisprudência amplamente aceitas, segundo as quais o Regimento Interno possui força normativa e regulamentadora em sentido amplo, devendo ser observado como lei interna corporis, sem que se permita o seu descumprimento deliberado.

Ao final, o recorrente requer a reconsideração da decisão para que seja reconhecida a sua legitimidade ativa, nos termos do art. 177, VI, do Regimento Interno do TJ/PA. Subsidiariamente, caso não haja reconsideração, requer a inclusão do agravo em pauta para julgamento pela Turma de Direito Público.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18606239).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Não se pode olvidar que a ação direta de inconstitucionalidade, possui os chamados legitimados ativos, conforme se verifica dos incisos do art. 103 da CF/88:

"Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)

I - o Presidente da República;

II - a Mesa do Senado Federal;

III - a Mesa da Câmara dos Deputados;

IV a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

V o Governador de Estado ou do Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

VI - o Procurador-Geral da República;

VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;

IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional".

A doutrina os classifica em legitimados universais - aqueles cujo papel institucional autoriza a defesa da constituição em qualquer hipótese (Presidente da República, as Mesas do Senado e da Câmara, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB e partido
político
com representação no Congresso Nacional) -; e legitimados especiais - que têm restrições de pertinência temática às questões que repercutem sobre sua esfera jurídica específica em relação às quais possam atuar com a adequada representatividade (Governador do Estado, a Mesa da Assembleia Legislativa, confederação sindical ou entidade de classe de nível nacional).

É incontroverso que a Constituição Federal de 1988, ampliou significativamente a legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, que antes se restringia ao Procurador-Geral da República. Contudo, na hipótese, o proponente não figura no rol taxativo do art. 162 da Constituição Estadual, afigurando-se sua ilegitimidade ativa e, a consequente, extinção da presente ação, vejamos:

Art.162. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade de que trata o art.161, I, l: (
Redação dada pela Emenda Constitucional nº 60 de 11/06/2014
)

I – o Governador do Estado;

II – a Mesa da Assembleia Legislativa;

III – o Procurador-Geral de Justiça;

IV – o Procurador-Geral da Defensoria Pública;

V – o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil;

VI –
partido político com representação na Assembleia Legislativa;

VII – confederação sindical, federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual;

VIII – o Prefeito, a Mesa da Câmara ou um quarto dos Vereadores, o Promotor Público, a Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e as associações representativas de classe ou da comunidade, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal.

Sobre a matéria discutida, cumpre destacar que o Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça estabelece em seu artigo 177 o rol dos legitimados para a propositura de ação de inconstitucionalidade de lei, em especial, destaco o disposto no inciso VI,
in verbis:

Art. 177. Podem propor ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estaduais ou municipais, contestados em face da Constituição do Estado, no âmbito de seu interesse:

I - o Governador do Estado e a Mesa da Assembleia Legislativa;

II - o Prefeito e a Mesa da Câmara Municipal;

III - o Procurador-Geral de Justiça;

IV - o Conselho da Seção Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil;

V - as entidades sindicais ou de classe, de atuação estadual ou municipal, demonstrando seu interesse jurídico no caso;

VI - os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa, ou, em se tratando de lei ou ato normativo municipais, na respectiva Câmara.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 5.697/MT, sob a Relatoria do Eminente Ministro Luiz Fux, cuja ementa segue transcrita:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI N. 10.500/2017 DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONSOLIDAÇÃO DE DIVISAS INTERMUNICIPAIS DE DETERMINADOS MUNICÍPIOS. VALIDADE DO DESMEMBRAMENTO DE ENTE MUNICIPAL CONDICIONADA A PLEBISCITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 18, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
AÇÃO PROPOSTA POR DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB. REQUERENTE QUE NÃO SE INCLUI NO ROL TAXATIVO DE LEGITIMADOS À PROPOSITURA DAS AÇÕES DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 103, VIII, DA CONSTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AÇÃO NÃO CONHECIDA
. (Decisão de 28/11/2017 (DJE nº 274, divulgado em 29/11/2017)

Ademais, de acordo com o entendimento firmado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, veda-se aos diretórios estaduais dos partidos políticos o questionamento da constitucionalidade de leis ou atos normativos por meio da via direta, cabendo essa prerrogativa apenas aos diretórios nacionais.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Emenda nº 7, de 31/10/96, à Constituição do Estado do Amapá. Artigos 95, I e 100, § 3º. Constituição Federal, art. 57, § 4º. Assembléia Legislativa. Reeleição dos membros da Mesa Diretora. Possibilidade. Questão de Ordem.
Ilegitimidade ativa ad causam de Diretório Regional ou Executiva Regional. Firmou a jurisprudência desta Corte o entendimento de que o Partido Político, para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, deve estar representado por seu Diretório Nacional, ainda que o ato impugnado tenha sua amplitude normativa limitada ao Estado ou Município do qual se originou
. Precedentes: ADI nº 610, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, DJ 07.02.92 e ADI nº 2.547, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ 01.02.2002. No caso em exame, embora não haja na petição inicial nenhuma referência quanto ao órgão pelo qual se fez representar o Partido requerente, os documentos trazidos pelo autor - mandato outorgado pelo Presidente do Diretório Regional do Partido no Amapá ao subscritor da inicial (fls. 6/6-v) e Ata da Reunião do Diretório Regional do PFL do Amapá, para a eleição de sua Executiva Regional (fls. 8/11) - evidenciam a iniciativa local do Partido no ajuizamento da presente ação. Questão de ordem resolvida no sentido de não conhecer a presente ação direta de inconstitucionalidade.

(ADI 1528 QO, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 01-08-2002, DJ 23-08-2002 PP00069 EMENT VOL-02079-01 PP-00055)

E M E N T A:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
- AJUIZAMENTO POR
COMISSÃO DIRETORA
ESTADUAL PROVISÓRIA DE PARTIDO POLÍTICO - HIPÓTESE DE CARÊNCIA -
AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA
. -
O Partido Político, com bancada parlamentar no Congresso Nacional, é carecedor da ação direta de inconstitucionalidade, quando representado, no processo objetivo de controle normativo abstrato, por Diretório Regional ou por Comissão Diretora Estadual Provisória, pois a representação partidária, em sede de fiscalização concentrada de constitucionalidade, instaurada perante o Supremo Tribunal Federal, compete, exclusivamente, ao Diretório Nacional ou, quando for o caso, à Comissão Executiva do Diretório Nacional da agremiação partidária, ainda que o objeto de impugnação seja lei ou ato normativo de origem local. Precedentes.

(ADI 2547 QO, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 25-10-2001, DJ 01-02-2002 PP-00084 EMENT VOL-02055-01 PP-00110)

Assim, tendo em vista que a presente ação foi proposta por Comissão Provisória Municipal de Diretório Municipal de Partido, de rigor o reconhecimento da ilegitimidade ativa, sendo caso de extinção da presente ação direta, sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 13/11/2024